Tribunal: TJDFT
Processo: 0748611-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONHECIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As alegações que não foram suscitadas nem apreciadas na decisão agravada, não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal.
2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
4. Constatado o decurso de lapso temporal de menos de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira da Executada, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao Sisbajud, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada “teimosinha”.
5. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
6. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido parcialmente.